Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FATO SUPERVENIENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal a acórdão que reconheceu a legitimidade ativa da parte embargada para promover cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a decisão proferida em ação rescisória configura fato superveniente apto a modificar o julgamento; (II) examinar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 104 do CDC e ao reconhecimento da coisa julgada individual; E (III) averiguar se houve omissão no enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que suspendeu os efeitos do título executivo na ação rescisória, embora relevante, não interfere no objeto dos embargos de declaração, pois não guarda relação direta com a controvérsia decidida, que se limitou à legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a ausência de ciência inequívoca da autora sobre a ação coletiva, afastando a renúncia tácita ou preclusão, o que inviabiliza a aplicação do art. 104 do CDC ao caso.
5. O colegiado consignou que o ordenamento jurídico brasileiro adota o regime do “opt out” na tutela coletiva, não sendo exigível da autora a exclusão expressa de ação coletiva que sequer existia à época da propositura da demanda individual.
6. A jurisprudência do STJ foi considerada irrelevante ao caso concreto, diante das particularidades do caso em exame, e o acórdão embargado está devidamente fundamentado nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
7. A insurgência do embargante representa inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
8. A rejeição dos embargos não obsta o reconhecimento do prequestionamento implícito da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. decisão proferida em ação rescisória que suspende os efeitos do título executivo coletivo não constitui fato superveniente relevante ao exame da legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão que afasta a aplicação do art. 104 do CDC quando a ação individual é anterior à coletiva e ausente ciência inequívoca do autor sobre esta.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que exponha adequadamente os fundamentos de seu convencimento.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, VI e VII, 493, 1.022 e 1.025; e CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.339.836/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.